Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. BENEFICIÁRIOS MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. ACORDO ENTRE CAPAZES. HOMOLOGAÇÃO. VERBA ALIMENTAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, a continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.694 do Código Civil.
2. A homologação de acordo na obrigação de alimentar trata de negócio jurídico de direito de família, mas com forte caráter contratual e expressão da autonomia da vontade. Se as partes são capazes, podem negociar livremente os termos do valor, forma de pagamento, prazo e até eventual exoneração.
3. O Poder Judiciário deve analisar se as partes são maiores e capazes, se o acordo não ofende a ordem pública, a exemplo de cláusula que implique renúncia total e definitiva de alimentos, ou, se não há indícios de coação, simulação ou fraude.
4. Portanto, se os alimentandos são maiores e capazes, podem transigir livremente acerca da obrigação alimentar, desde que não haja ofensa à ordem pública.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.